Tribunal: TJPA
Processo: 0012264-24.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012264-24.2015.8.14.0401

APELANTE: KATIA CILENE LIMA DANTAS, DOUGLAS OLIVEIRA DA COSTA, IZAIAS OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006.

NULIDADE DAS PROVAS (ANTE A ILICITUDE DO FLAGRANTE – VIOLAÇÃO A DOMICÍLIO). NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES ANTE O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.
IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUANTO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PROCEDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. APLICAÇÃO. MINORANTE CONCERNENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO (EM SUA PROPORÇÃO MÁXIMA, INCLUSIVE). SUBSISTÊNCIA, APENAS, A UM DOS APELANTES. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA PARA O ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. INSUBSISTÊNCIA. CONHECIMENTO DOS RECURSOS E PROVIMENTO EM PARTE. REFORMA, DE OFÍCIO, DAS DOSIMETRIAS DAS PENAS.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer dos Recursos de Apelação e lhes conceder provimento, em parte, reformando, no mais, de ofício, as dosimetrias das penas dos apelantes, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por Katia Cilene Lima Dantas, Douglas Oliveira da Costa e Izaias Oliveira da Silva, irresignados com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àqueles, a prática do crime disposto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Na exordial (Num. 6388110 - Pág. 2 a 6), consta
ipsis litteris
:

Descreve o Inquérito Policial nº 5/2015.000257-1 que fundamenta a presente Denúncia, que no dia 03/06/2015, por volta das 02:09h, os Policiais Militares Marcos Nielson Monteiro Costa, Jeferson Luiz Leite da Silva e Edson Carlos Silva Leal, estavam em ronda ostensiva pelo bairro Val de Cans, quando avistaram um taxi em atitude que consideraram suspeita e o abordaram.

No veículo, além do motorista, estavam os denunciados KATIA CILENE LIMA DANTAS, IZAIAS OLIVEIRA DA SILVA E DOUGLAS OLIVEIRA DA COSTA e, após os policiais revistarem os passageiros, encontraram 07 sete papelotes de substância semelhante a droga conhecida popularmente como “cocaína”, sendo que 03 (três) estavam com KATIA, 02 (duas) com DOUGLAS e as outras duas estavam com IZAIAS.

Diante dos fatos, os policiais indagaram aonde o grupo estaria indo e, em ato contínuo, seguiram até o local informado, qual seja, Passagem Teodoro Palmeira nº 24, bairro da Sacramenta. Após revista no local, os policiais encontraram mais 14 (quatorze) amostras da mesma substância dentro do armário localizado na cozinha, além de materiais utilizados para o preparo da droga (estes materiais não foram especificados nos autos). Por fim, os policiais tomaram conhecimento, através de vizinhos, que o imóvel pertencia aos denunciados.

Em depoimento em sede policial, as fls.5, a denunciada Katia, declarou que foram encontradas drogas ilícitas no taxi e que estas seriam de propriedade de DUGLAS, após, foram até sua residência onde os policiais encontraram o restante dos entorpecentes apreendidos. Outrossim, informou que no imóvel seu esposo IZAIAS preparava e comercializava drogas ilícitas.

Em depoimento em sede policial, as fls.6, o denunciado IZAIAS confessou que era o proprietário da substância apreendida no imóvel e que tinha como finalidade comercializá-las, declarou que sua esposa tinha conhecimento deste fato.

Em depoimento em sede policial, as fls.7, o denunciado Douglas confessou que era o proprietário da substância apreendida dentro do veículo e que comercializava drogas ilícitas junto com o seu tio IZAIAS.

Diante dos fatos narrados, toda substância encontrada fora apreendida e os Denunciados foram conduzidos até à Unidade Integrada Pró-Paz da Sacramenta.

Em defesa prévia (Num. 6388113 - Pág. 1 a 2), os apelantes reservaram-se para debater o mérito posteriormente.

Recebida a peça acusatória (Num. 6388114 - Pág. 1), sobreveio audiência, na qual se ouviram 02 (duas) testemunhas da acusação e 03 (três) da defesa, bem como se interrogaram os apelantes e o
parquet
expôs alegações finais (Num. 6388366 - Pág. 9 a 11).

Os apelantes apresentaram memorais (Num. 6388368 - Pág. 11 a 12 e Num. 6388369 - Pág. 1 a 8).

Ao prolatar a sentença, o juiz
a quo
convenceu-se da procedência da pretensão punitiva do Estado, exposta pelo
dominus litis
, prevista no art. 33 da Lei 11.343/06, impondo: ao apelante Izaias Oliveira da Silva a sanção de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa; à apelante Katia Cilene Lima Dantas a sanção de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa; e ao apelante Douglas Oliveira da Costa a sanção de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa (Num. 6388370 - Pág. 1 a Num. 6388371 - Pág. 1).

As razões recursais voltaram-se ao reconhecimento de nulidade das provas (ante a ilicitude do flagrante – violação a domicílio), à absolvição dos apelantes ante o princípio do
in dubio pro reo
, à falta de fundamentação concreta quantos às circunstâncias judiciais, à incidência da atenuante da confissão, à aplicação da minorante concernente ao tráfico privilegiado(em sua proporção máxima, inclusive), às consequentes modificação do regime inicial de pena para o aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (Num. 6388372 - Pág. 1 a Num. 6388373 - Pág. 24, Num. 6388374 - Pág. 3 a Num. 6388375 - Pág. 24 e Num. 6388376 - Pág. 6 a Num. 6388378 - Pág. 8).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e improvimento das apelações (Num. 6388378 - Pág. 12 a Num. 6388379 - Pág. 5, Num. 6388379 - Pág. 7 a Num. 6388380 - Pág. 6 e Num. 6388380 - Pág. 10 a Num. 6388381 - Pág. 9).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (Num. 6388381 - Pág. 11).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento dos recursos (Num. 6388381 - Pág. 18 a Num. 6388382 - Pág. 5).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 12/04/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01- DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, devem ser conhecidas.

02 – DA NULIDADE DAS PROVAS ANTE A ILICITUDE DO FLAGRANTE – VIOLAÇÃO A DOMICÍLIO

Por estar, intrinsecamente, ligada ao exame do mérito do presente feito, deixo para apreciar essa arguição no item seguinte.

03 – DA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES ANTE O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe em seu artigo 5º, inciso XI: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

O Pretório Excelso, guardião maior de nossa Carta Constitucional, a esse respeito, em repercussão geral (Tema 280), afirmou que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial mostra-se legítimo, se e somente se, amparado em fundadas razões, ou seja: circunstâncias do caso concreto, devidamente justificadas, indicadoras de situação de flagrante delito naquele local (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

In casu
, a pouca quantidade flagrada, em lugar diverso, na posse dos apelantes, associada ao fato de dois deles já responderem por crime da mesma natureza e à conduta, conforme se convencera o julgador sentenciante, que levara ao primeiro flagrante (de se abaixarem, dentro do táxi, quando avistaram a polícia), não necessariamente, num primeiro olhar, revela elementos mínimos a justificar a medida
. Afinal, a inviabilidade de se esperar uma ordem judicial não restou demonstrada pelo órgão acusador.

Todavia, pelo próprio convencimento motivado do juiz
a quo,
firmado, sobretudo, na correlação dos dizeres coerentes dos policiais ouvidos na instrução processual, na confissão extrajudicial dos apelantes e na “versão insustentável” destes perante aquele, é possível apreender a legalidade da medida haja vista a assertiva, no testemunho do policial Jeferson Silva, de que a entrada no domicílio de dois dos apelantes fora permitida por um deles, Izaias Oliveira da Silva, cuja voluntariedade remanesce ratificada na palavra testemunhal e não refutada por qualquer meio de prova (ressaltando que os depoimentos judiciais dos apelantes mostram-se incoerentes em muitos pontos).

Não há, destarte, como reconhecer a ilicitude arguida em relação às provas derivadas de tal flagrante. Elas, inclusive, mostram como escorreita a conclusão do magistrado de primeiro grau de ser procedente a pretensão acusatória.

Para ratificar, extraio do ato ora impugnado (Num. 6388370 - Pág. 1 a 9):

Verifico que o processo obedeceu ao rito cabível ao delito em análise e que foram observados o contraditório e a ampla defesa. Não se faz presente nos autos qualquer vício apto a macular de nulidade a marcha processual, pelo que passo a analisar o mérito da ação penal, já que não foram arguidas preliminares.

Consta da denúncia, em resumo, que policiais militares em ronda ostensiva pelo bairro Val de Cans, resolveram por abordar um taxi que trafegava em atitude suspeita, estando em seu interior, além do motorista os denunciados como passageiros e após revistados foram encontrados sete papelotes de substancia entorpecente vulgarmente conhecida como “cocaína”, estando três papelotes em poder de Katia Cilene, dois papelotes em poder de Douglas Costa e os outros dois eram portados por Isaias Silva. Em ato contínuo referidos policiais se deslocaram até o endereço residencial do casal Kátia e Isaias, onde localizaram mais 14(catorze) amostras da mesma substancia entorpecente, dentro de um armário, além de matérias utilizados no preparo da droga, sendo os acusados presos e conduzidos a delegacia de polícia.

A materialidade do crime vem revestida pelo laudo toxicológico definitivo que atesta positivo para a substancia química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA (fls.106 do IP).

Quanto a autoria também se releva inconteste, conforme prova testemunhal colhida por ocasião da instrução criminal.

O testemunho do policial militar Jeferson Luiz Leite da Silva, descreve com bastante clareza a dinâmica da ação criminosa dos réus, quando relata que ao proceder com policiamento ostensivo, pelo Bairro de Val de Cans, mais precisamente próximo ao Hotel Íbis, deparou-se com um taxi que transportava passageiros que apresentavam atitude suspeita, quando resolveu intercepta-lo, e ao proceder uma revista no veículo e pessoas deparou-se com três petecas de cocaína que estavam no assoalho do carro cuja propriedade

foi assumida por Douglas, sendo que em poder dos acusados Katia e Isaias, também veio a encontrar duas petecas, da mesma substancia, com cada um deles, sendo que o total de substancia apreendida naquele momento e distribuída entre os acusados equivalia a sete petecas.

Ainda segundo a testemunha, além da substancia entorpecente encontrada com os denunciados, um deles portava uma chave de residência e perguntado o local para onde pretendiam se dirigir no taxi, disseram que seria para a residência do casal Katia e Isaias, tendo então a testemunha seguido até aquele endereço fornecido pelos denunciados, e ao chegar no local o casal de denunciados passou a negar fosse aquele seu endereço, porém foi confirmado pelo motorista do taxi que era aquele o destino da corrida. Que a testemunha também resolveu bater na porta de uma residência ao lado, cujo proprietário informou que de fato era naquele local que morava o casal de denunciados. Estando a testemunha de posse da chave da confirmação de ser a moradia do casal denunciado, abriu a residência quando o denunciado Isaias, de imediato, admitiu que dentro da casa existia uma quantidade de entorpecentes além de material para fabricação da droga que pretendia revender. De posse dessa informação passou a efetuar buscas na casa vindo a encontrar, dentro de um armário da cozinha, outra quantidade de droga, equivalente a 17(dezessete) papelotes de cocaína, que acrescida da droga apreendida em poder dos denunciados, totalizou a considerável quantia de 441,40 gramas de cocaína.

O policial Marcos Nelson Monteiro Costa, por sua vez, reproduz basicamente as mesmas declarações que foram prestadas por seu colega de farda Jeferson Luiz, acrescentando que o motorista do taxi foi inocentando porque, segundo um dos acusados, não fazia parte do grupo. Que foi encontrado um pouco de droga com cada um dos acusados e que o carro que conduzia os denunciados foi abordado na Júlio Cesar, tendo, posteriormente os denunciados sidos conduzidos até uma residência que fica próxima aquele local. Que, em princípio, um dos acusados negava que morassem no local, porém uma chave encontrada em poder de um deles confirmou ser a residência dos mesmos, fato que veio a ser confirmado pela proprietária do imóvel, que morava ao lado, que admitiu ser a residência ao casal de denunciados. Assevera a testemunha, que após vistoria no interior da casa, foi encontrado dentro de um armário de cozinha outra quantidade de entorpecente, bem como material para confecção de droga e balança de precisão.

Assente, de forma pacífica, na jurisprudência dos tribunais pátrios, que os depoimentos de policiais, quando coerentes e sem discrepância entre si, têm a validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade.

Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no exercício de funções precípuas".

Bem a propósito, já se decidiu que a "simples condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313, 594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286, 634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".

Os acusados, por ocasião de suas prisões, admitem a prática do delito perante a autoridade policial. Todavia, por ocasião do contraditório, vem a se retratar, negando a autoria do crime, entretanto, apresentando uma versão totalmente insustentável, como será demonstrado a seguir.

A denunciada Kátia Cilene Lima Dantas, por ocasião de seu depoimento perante a autoridade policial, relata que no dia do fato foi abordada por policiais militares quando ocupava um taxi, juntamente com os demais denunciados, sendo Isaias Oliveira da Silva, seu esposo e o sobrinho deste Douglas Oliveira Costa, sendo que ao procederem com uma revista no veículo foi encontrada duas petecas de pasta de cocaína que pertenciam a Douglas. Que nessa ocasião a denunciada e seu esposo disseram aos policiais que em sua residência havia mais entorpecente, pois seu marido preparava droga para vender, o que fazia há mais de um mês, sendo que no interior da residência foi apreendido 19 (dezenove) papelotes de pasta de cocaína (fls.5, do IP).

Por ocasião do contraditório a mesma acusada vem a se retratar, quando nega o conteúdo das declarações que constam do depoimento policial, e que teria sido forçada a assinar referido documento, sem ter conhecimento de seu conteúdo. Em relação ao evento alega que ocupava um taxi, juntamente com os denunciados além de outras pessoas da família, quando ao chegar na Av. Júlio Cesar, próximo a rotatória do Marex, foram abordados por vários policiais militares. Nesse momento o denunciado Douglas jogou um pacote com substância entorpecente dentro do carro, que assumiu ser sua. Que os policiais perguntaram por seu endereço pegando também as chaves de sua casa, que estava dentro de sua bolsa, seguindo para o local juntamente com o taxista que sabia onde ficava pois lhe foi mencionado no início da corrida, enquanto que a declarante permaneceu com um policial, enquanto

os demais policiais, junto com o taxista, seguiram para sua residência, de onde mais tarde retornam pegando os denunciados e

novamente foram em direção a sua residência e mesmo estando com as chaves da casa arrombaram a porta entrando no imóvel

juntamente com a declarante. Que os policiais passaram a bater na declarante quando então apareceu o entorpecente, não sabendo a quantidade, lhe sendo exigido que assumisse a posse da substancia, com o que não concordou. Que diz ter visto a droga no chão da cozinha. Em seguida levaram a declarante para dentro do carro e seu marido para o interior da casa onde passaram a tortura-lo e depois de meia hora retornam estando seu esposo todo machucado. Que em relação a versão que consta do inquérito diz que foi obrigada a assinar, não sendo verdadeira e que sabia, por alto, que Douglas era viciado, porém não tinha certeza. Admite que seu marido Isaias responde processo, por tráfico, também forjado, negando que o mesmo vendia droga, e que foram os policiais, quando estiveram no primeiro momento em sua casa, quem colocou todo o material destinado a fabricação da droga. Que Douglas admitiu a autoridade policial que a substancia apreendida em seu poder era para seu consumo.

O denunciado Douglas Oliveira da Costa, por ocasião de sua prisão em flagrante admite que duas petecas de cocaína encontradas no interior do taxi, pelos policiais militares, eram sua, tendo também admitido que vendia droga para seu tio e também denunciado Isaias da Silva, que era quem preparava o entorpecente para o declarante vender no canal onde era adquirida pelos consumidores, sendo que além de vender também é consumidor e que já esteve preso anteriormente pela prática de tráfico de entorpecentes. (fls.7 do IP).

Em juízo o acusado Douglas repete praticamente o que foi dito pela acusada Katia Cilene, a quando da prisão de todos os envolvidos, negando ser traficante. Todavia admite ser usuário de droga e que seu tio Isaias não sabia disso. Admite também que as três petecas encontradas no taxi lhe pertenciam. Relata que os policiais estiveram na casa de seu tio, que foi agredido pelos mesmos, tendo encontrado droga naquela residência, porém somente na seccional é que viu a droga, pois não entrou na casa pois permaneceu na viatura policial. Que seu tio responde a outro processo por tráfico e que não conhecia os policiais que não exigiram dinheiro para livrar os denunciados da prisão. Que não foi apreendido nenhuma peteca de cocaína com os denunciados Katia e Isaias, dizendo ainda que teria assinado, sem ler, o depoimento que prestou na polícia. Ao final nega que seus tios seja traficantes de droga e que não viu barrilha nem plástico na residência em que ocorreu a apreensão da droga, admitindo ter sofrido violência física de parte dos policiais que o prenderam.

O denunciado Isaias Oliveira da Silva, ao prestar declarações na polícia, vem a confessar o crime de tráfico quando admite que os vinte e três papelotes de cocaína que foram encontrados pela polícia estavam no interior de sua residência. Admite também que teria comprado uma certa quantidade de oxi, com o qual veio a fabricar, em sua residência, vários papelotes de cocaína para serem comercializados e que sua esposa sabia da prática do crime de tráfico, porém sem nenhum envolvimento com o crime. Em juízo, vem a se retratar quando faz um relato da ação policial, admitindo que no dia do crime transitava em um taxi se deslocando para sua residência quando foi abordado por policiais militares que passaram a fazer uma vistoria no veículo e acharam droga, dizendo ao acusado que deveria assumir, com o que não concordou.

Que seu sobrinho e também denunciado Douglas Oliveira, assumiu dizendo que a droga era sua e que os policiais, de posse de seu nome e endereço, perguntaram se devia alguma coisa para a justiça quando admitiu que estava assinando por tráfico, ocasião em que lhe disseram que iriam até sua casa e pensou que fosse junto com eles, mas isso não aconteceu já que se deslocaram sozinhos até o referido imóvel. Diz ainda que os policiais não lhe pediram nenhuma propina. Admitiu responder a outro processo, por tráfico de droga, que também teria sido plantado pelos policiais e que não viu a apreensão de balança de precisão, mas apenas de droga, tendo conhecimento de que seu sobrinho Douglas seria viciado em droga e não traficante.

As testemunhas arroladas pela defesa, por sua vez, não trouxeram nenhuma informação de interesse a elucidação do crime, fazendo relatos apenas sobre a conduta dos réus.

O álibi sustentado pelo casal de denunciados, em Juízo, se mostra insustentável. Primeiro quando alegam que, após serem presos policiais militares estes teriam, sozinhos, se deslocado até sua residência, pelo menos por duas vezes, quando em uma delas retornaram com a substancia entorpecente plantada por eles. Esse argumento não se sustenta, pois, ficou claro nos autos que os policiais para chegarem a residência dos denunciados réus tiveram que os conduzir para lhes mostrarem o local. Isso ficou revelado através do depoimento de uma das testemunhas quando admite que ao chegar à casa do acusado, na companhia deste, teve que perguntar a vizinha, por sinal a locadora do imóvel, se confirmasse ser a residência dos réus, que até então, negavam serem moradores do imóvel.

Quanto aos demais álibis dos acusados, de que sofreram violência física, de parte dos policiai, para confessar o crime. Também é refutável, pela ausência nos autos de laudo que ateste a suposta agressão, ou até mesmo outra prova nesse sentido. Quanto a alegação de que os policiais militares exigiram quantia em dinheiro dos réus para deixar por menos a prisão, também é refutado pois mostra controvérsia, já que apenas a denunciada Kátia, faz referência ao fato. Em relação ao álibi de que os policiais teriam “plantado” a droga para sedimentar o flagrante, também não merece credibilidade, em primeiro lugar pela considerável quantidade de droga apreendida com os réus, aproximadamente 500(quinhentas gramas), dificilmente um policial estaria de posse de razoável quantidade de entorpecente. Segundo porque os policiais nem mesmo conheciam os denunciados, logo, não teriam motivo para agir dessa maneira, sendo importante ressaltar, nesse particular, que um dos denunciados, no caso Isaias Oliveira da Silva, ao ser interrogado em juízo admitiu responder processo por crime semelhante, tráfico de droga, junto a 7ª Vara Penal, no qual foi condenado, e ao ser interrogado no contraditório, coincidentemente sustenta o mesmo álibi, de que o flagrante, da mesma forma como teria ocorrido com o presente processo, fora plantado pelos policiais que o prenderam.

Por esses motivos a versão utilizada pelos denunciados para negar a prática do crime se revela bastante inverossímil, ao ser confrontada com as demais provas produzidas pelo Ministério Público.

Frise-se ademais que ambos os denunciados confessaram o delito na fase policial ofertando detalhes da prática criminosa. Em juízo os denunciados Katia Cilene Lima Dantas e Isaias Oliveira da Costa, vem a se retratar, quando inicialmente dizem que a confissão feita perante a autoridade policial se deu mediante coação pois sequer tiveram acesso ao seu conteúdo, o que já virou praxe no meio forense, onde tem sido o réu alegar no contraditório ter sido obrigado a confessar o crime mediante coação física ou psicológica, sem, entretanto, fazer prova dessa alegação, como se repete nestes autos.

Temos ciência que o inquérito policial ISOLADAMENTE é imprestável para a condenação, mas esse não é o caso nos autos, pois foi produzida prova na fase judicial sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa imputando aos dois denunciados o tráfico, na modalidade guardar e trazer consigo, narrado na denúncia.

As provas colacionadas aos autos (documentais e orais) demonstram, com clareza irrefutável, a autoria do delito de tráfico ilícito de substância entorpecente por parte dos denunciados Katia Cilene Lima Dantas e Isaias Oliveira da Costa, nos termos da peça vestibular. Não há motivos para que pairem dúvidas sobre o relatado das testemunhas de que o entorpecente estivesse efetivamente guardado na residência dos acusados Kátia e Isaias.

No caso concreto, o conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, encontra-se revestido de suficiência para embasar o decreto condenatório em relação a ambos os denunciados. As circunstâncias do fato apontam para o sentido de que os denunciados KATIA CILENE LIMA DANTAS e IZAIAS OLIVEIRA DA SILVA, verdadeiramente GUARDAVAM drogas, com vistas a comercialização, no que constitui uma das condutas proibidas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Quanto ao acusado DOUGLAS OLIVEIRA DA COSTA, temos que a defesa, por ocasião dos memoriais finais sustenta, resumidamente, que no ato de sua prisão foi encontrado em posse do mesmo, uma quantidade irrisória, onde confessou que era de seu uso, até porque é usuário da referida substância (maconha), pedindo ao final a desclassificação da ação penal por ser usuário (fls.177/178).

Verifico, entretanto, após minuciosa análise dos autos, que ao contrário do alegado pela defesa, não há como acolher o pleito de desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo próprio, tipificado no art.
28
, da Lei
11.343
/06, não pairando dúvidas no acervo probatório quanto à materialidade e a autoria do delito previsto no art.
33
, caput, da referida lei.

No que toca a materialidade, restou aferida através do Auto de Prisão em Flagrante Delito, Auto de Apreensão, do Boletim de Ocorrência e do Laudo Toxicológico Definitivo, que atestou a natureza e a quantidade da droga apreendida.

Relativamente à autoria, inobstante à negativa do acusado de estar envolvido com o tráfico de drogas, afirmando se tratar de mero usuário, após assumir a propriedade de parte das drogas apreendidas, mas para uso próprio, não é isso o que se depreende dos autos.

Ao ser ouvido na polícia, o réu DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA, prestou as seguintes declarações: ”Que na manhã de hoje foi preso por uma guarnição da Polícia Militar rota por volta das 2:00 da madrugada quando estava em um táxi retornando da casa da mãe e seu tio Isaías Oliveira da Silva quando foram abordados pelos policiais militares durante revista encontraram no interior do táxi duas petecas de pasta de cocaína as quais eram do depoente e confessa que vendia entorpecente para seu tio Isaías Oliveira da Silva, afirmando que ele preparava os entorpecentes e dava depoente para vendê-las sendo que o depoente costumava ir para o canal onde consumidores da droga costumavam comprar cocaína que o pagamento pelos serviços do depoente eram feitos semanalmente pois recebi a importância de r$ 200 por semana que além de vender o setor crescente os consumos que já foi preso anteriormente pela prática de tráfico de entorpecente” (Fls.07).

Todavia, conforme se observa dos autos, a versão apresentada pelo réu em juízo de que seria apenas usuário se mostra isolada, não encontrando amparo nas demais provas produzidas no curso da instrução.

Embora o acusado tenha negado em juízo seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, não há como acatar a tese de desclassificação para seu uso pessoal, não sendo crível tal afirmação diante do conjunto probatório, especialmente do depoimento prestado na polícia, que, por sinal, coincide com a confissão feita por seu tio Izais e também denunciado, quando admite perante a autoridade policial, ser traficante e que toda a droga apreendida seria destinada a comercialização,

fato que embora retratado no contraditório, vem corroborado pelos depoimento das testemunhas e circunstâncias da apreensão da droga, tudo levando a crer que o denunciado , além de consumidor, como ele próprio afirma, também vendia a droga preparada por seu tio em sua residência, como consta dos autos.

Acrescente-se que não basta a alegação de que o acusado seja usuário de drogas, pois essa conduta é compatível com o crime de tráfico. O que importa realmente é a prova inequívoca de que a substância apreendida era exclusivamente para uso próprio, o que se revelou incompatível com as circunstâncias da apreensão.

Neste sentido, a orientação jurisprudencial.

(...)

Ademais, é notório que para configurar o delito do tráfico de drogas não há necessidade da prova da sua venda ou cessão, bastando que o entorpecente seja encontrado com o acusado para se atingir tal escopo, conforme jurisprudência infra transcrita.

(...)

Além do mais, não bastasse a comprovação nos autos da condição de traficante do denunciado, temos ainda que em consulta junto ao sistema libra constata-se que o mesmo responde a outro processo pela prática de crime semelhante a este, perante a 7ª Vara Criminal – nº 00029595020148140401- pelo qual encontra-se em liberdade provisória desde 16.04.2014, e no qual foi preso portando 39,76 gramas de pasta de cocaína. Também responde ao processo nº 0022414-14.2018140401, pela prática dos delitos capitulados nos artigos 157, § 2º, I e II, c/c art.288 e art.29, do Código Penal Brasileiro. Logo, este processo não é um caso isolado na conduta do denunciado.

Assim sendo, não há como aceitar a tese de desclassificação pretendida pela defesa, restando comprovado a participação do acusado no crime capitulado na denúncia.

Constato, desse modo, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação dos apelantes, a partir de cuidadosa, pormenorizada e coerente análise dos documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, correlacionando-a com a jurisprudência.

Ressalto que os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos apelantes, realmente, mostram-se seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Para ratificar:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

Tudo está de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Assim, deixo de acolher a tese recursal de absolvição por deficiência probatória.

04 – DAS DOSIMETRIAS DA PENAS

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, é importante ressaltar, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando ater-se a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO OU ACRÉSCIMO A RECURSO PRÓPRIO. SUPERAÇÃO TRANSVERSA DE ÓBICES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECOTE DE ALGUNS DELES. PERMANÊNCIA DE OUTROS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CONFISSÃO. EXISTÊNCIA. ARGUMENTO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação dos recorrentes não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada" (AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020).

(...)

9. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício.

(AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

4.1 - Quanto ao apelante Izaias Oliveira da Silva

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado (Num. 6388370 - Pág. 10 a 11):

Analisando as circunstancias judiciais estabelecidas pelo artigo 59 do CPB e artigo 42 da lei 11343/2006, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; antecedentes com registro de condenação por crime semelhante embora sem transito em julgado, sendo caso de reincidência; conduta social e personalidade não avaliadas; os motivos declarados não justificam o delito; as circunstâncias do crime lhes são desfavoráveis; as consequências são desconhecidas, sendo que não se pode cogitar acerca do comportamento de vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública. Por fim, não existem dados suficientes para se auferir a situação econômica do réu.

Diante dessas circunstancias judiciais analisadas individualmente acima, fixo a pena-base para o delito de tráfico ilícito de drogas, em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto pelo artigo 43, caput, da lei 11343/2006.

Deixo de considerar a atenuante da confissão extrajudicial tendo em vista a fixação da pena base no mínimo legal.

Ausência de circunstâncias agravantes.

Passo à análise sobre causas de aumento ou diminuição da pena. O réu possui contra si registro de antecedentes criminais com condenação, por crime semelhante, porém tecnicamente primário pois não transitou em julgado, restando provado nos autos fortes indicativos de que se dedica a atividades criminosas não apenas por este fato, mas também pela considerável quantidade de droga apreendida (441,40 gramas de cocaína), não lhes sendo favorável as circunstâncias judiciais previstas no art. 42 da Lei 11.343/2006 e art. 59 do CPB.

Não existem outras causas de diminuição ou de aumento de aumento de pena, motivo pelo qual torno definitiva e concreta a pena no total 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

A pena será cumprida inicialmente em REGIME SEMIABERTO, em estabelecimento prisional apropriado do Estado (CP, art. 33, § 2º, b, do CP).

Para pagamento da multa imposta, deverá ser observado o disposto nos arts. 49, § 2º e 50, ambos do CPB).

Incabível a substituição, eis que a pena foi fixada num patamar acima de 04 (quatro) anos de reclusão.

Inaplicável o sursis, pois a pena privativa de liberdade ficou acima de 02 (dois) anos, de acordo com o comando legal do artigo 77, "caput", do Código Penal Pátrio.

- 1ª Fase: Das circunstâncias judiciais

A Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça versa: “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é
reduzida
; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Os antecedentes criminais
– referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência –
apreendo-os, conforme certidão Num. 6388369 - Pág. 10 dos presentes autos e a confirmação correspondente no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal, como existentes
, haja vista, inclusive, porque o conceito de maus antecedentes atinge não somente as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em

julgado deu-se anteriormente à

prática

do delito em apuração
,
mas, também, aquelas

transitadas

em julgado no curso da respectiva ação penal
(como o Proc. 0026853-50.2017.8.14.0401, ora levado em conta)
,

assim como as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais, de igual modo, não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC 246.122/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016 / AgRg no HC 455.302/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019).

A conduta social do agente
– que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) –
não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

Do mesmo modo,
deixo de avaliar a personalidade do agente

–
a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la
– entendo que não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

Ressalto que para ambas as circunstâncias (conduta social e personalidade) sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-las (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Os
motivos do crime
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos,
não permitem a valoração negativa.

As circunstâncias do delito
– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –
não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

As consequências

do delito
– alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal.

O comportamento da vítima
– que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) –
qualifico desse último modo, neutra, portanto
.

A
quantidade da droga
apreendida no presente caso não pode passar desapercebida, principalmente, diante de sua
natureza
de extrema nocividade (441,40g de “cocaína” – Laudo ao Num. 6388108 - Pág. 8); logo,
ambas devem ser valoradas preponderante e desfavoravelmente.

Desse modo, considerando a negativação de 03 (três) circunstâncias judicias, duas dentre as quais preponderantes, fixo a
pena-base em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

- 2ª Fase: Das circunstâncias agravantes e das atenuantes

Não há circunstâncias agravantes a serem consideradas.

Identifico uma circunstância atenuante, pois a confissão extrajudicial do apelante foi utilizada para a formação do convencimento do julgador (Súmula 545/STJ).
Assim, faz-se aplicável o artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal.

Aplico, respeitando a orientação jurisprudencial da proporção de 1/6 (um sexto), então, a
pena intermediária em 07 (sete) anos e 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, mais 730 (setecentos e trinta) dias-multa.

- 3ª Fase: Das causas de aumento e de diminuição de pena

Não há causa de aumento nem de diminuição da reprimenda, sequer a prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006; pois o apelante apresenta maus antecedentes. Resulta, portanto, a
punição

definitiva em 07 (sete) anos e 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, mais 730 (setecentos e trinta) dias-multa, que reduzo para
05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do réu e levando em conta a valoração negativa de circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Defino, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do réu como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

4.2 - Quanto à apelante Katia Lima Dantas

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado (Num. 6388370 - Pág. 11 a 12):

Analisando as circunstancias judiciais estabelecidas pelo artigo 59 do CPB e artigo 42 da lei 11343/2006, verifico que a ré agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; antecedentes imaculados; conduta social e personalidade sem dados para avaliação; os motivos declarados não justificam o delito; as circunstâncias do crime lhes são desfavoráveis; as consequências são desconhecidas, sendo que não se pode cogitar acerca do comportamento de vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública. Por fim, não existem dados suficientes para se auferir a situação econômica da ré.

Diante dessas circunstancias judiciais analisadas individualmente acima, fixo a pena-base para o delito de tráfico ilícito de drogas, em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto pelo artigo 43, caput, da lei 11343/2006.

Deixo de considerar a atenuante da confissão extrajudicial tendo em vista a fixação da pena base no mínimo legal.

À míngua de outras circunstâncias agravantes, passo à análise sobre causas de aumento ou diminuição da pena, sendo que a ré não possui contra si registro de antecedentes criminais sendo, portanto primária. Não há registros de maus antecedentes nem de que se dedique a atividades criminosas ou de que integre organização criminosa, motivo pelo qual diminuo a pena base em 1/6 (um sexto), torno definitiva e concreta a pena no total 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias multa.

A pena será cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO em estabelecimento prisional apropriado do estado (CP, art. 33, § 2º, b, do CP).

Para pagamento da multa imposta, deverá ser observado o disposto nos arts. 49, § 2º e 50, ambos do CPB).

Incabível a substituição, eis que a pena foi fixada num patamar acima de 04 (quatro) anos de reclusão.

Inaplicável o sursis, por ter a pena privativa de liberdade ficado acima de 02 (dois) anos, de acordo com o comando legal do artigo 77, "caput", do Código Penal Pátrio.

- 1ª Fase: Das circunstâncias judiciais

A Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça versa: “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade da agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é
reduzida
; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Os antecedentes criminais
– referentes ao envolvimento da agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência –
apreendo-os, conforme pesquisa informal no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal, como existentes
, haja vista, inclusive, porque o conceito de maus antecedentes atinge não somente as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em

julgado deu-se anteriormente à

prática

do delito em apuração
,
mas, também, aquelas

transitadas

em julgado no curso da respectiva ação penal
(como o Proc. 0026853-50.2017.8.14.0401, ora levado em conta)
,

assim como as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais, de igual modo, não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC 246.122/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016 / AgRg no HC 455.302/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019).

A conduta social da agente
– que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) –
não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

Do mesmo modo,
deixo de avaliar a personalidade da agente

–
a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la
– entendo que não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

Ressalto que para ambas as circunstâncias (conduta social e personalidade) sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-las (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Os
motivos do crime
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos,
não permitem a valoração negativa.

As circunstâncias do delito
– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –
não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

As consequências

do delito
– alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal.

O comportamento da vítima
– que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) –
qualifico desse último modo, neutra, portanto
.

A
quantidade da droga
apreendida no presente caso não pode passar desapercebida, principalmente, diante de sua
natureza
de extrema nocividade (441,40g de “cocaína” – Laudo ao Num. 6388108 - Pág. 8); logo,
ambas devem ser valoradas de modo preponderante e desfavoravelmente.

Desse modo, considerando a negativação de 03 (três) circunstâncias judicias, duas dentre as quais preponderantes, fixo a
pena-base em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

- 2ª Fase: Das circunstâncias agravantes e das atenuantes

Não há circunstâncias agravantes a serem consideradas.

Identifico uma circunstância atenuante, pois a confissão extrajudicial da apelante foi utilizada para a formação do convencimento do julgador (Súmula 545/STJ).
Assim, faz-se aplicável o artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal.

Aplico, respeitando a orientação jurisprudencial da proporção de 1/6 (um sexto), então, a
pena intermediária em 07 (sete) anos e 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, mais 730 (setecentos e trinta) dias-multa.

- 3ª Fase: Das causas de aumento e de diminuição de pena

Não há causa de aumento nem de diminuição da reprimenda, sequer a prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006; pois a apelante apresenta maus antecedentes. Entretanto, como o juiz
a quo
a ela concedeu, ainda que no patamar de 1/6 (um sexto), faço o mesmo, agora, para não incorrer em
reformatio in pejus
. Resulta, portanto, a
punição

definitiva em 06 (seis) anos e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, mais 608 (seiscentos e oito) dias-multa, que reduzo para
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, respeitando o limite a reformar
.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade da apelante e levando em conta a valoração negativa de circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Defino, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras da apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

4.3 - Quanto ao apelante Douglas Oliveira da Costa

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado (Num. 6388370 - Pág. 12):

Analisando as circunstancias judiciais estabelecidas pelo artigo 59 do CPB e artigo 42 da lei 11343/2006, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; antecedentes sem registro de condenação, embora se registre que responde processo por crime semelhante; conduta social e personalidade não avaliadas; os motivos declarados não justificam o delito; as circunstâncias do crime lhes são desfavoráveis; as consequências são desconhecidas, sendo que não se pode cogitar acerca do comportamento de vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública. Por fim, não existem dados suficientes para se auferir a situação econômica do réu.

Diante dessas circunstancias judiciais analisadas individualmente acima, fixo a pena-base para o delito de tráfico ilícito de drogas, em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto pelo artigo 43, caput, da lei 11343/2006.

Deixo de considerar a atenuante da confissão extrajudicial tendo em vista a fixação da pena base no mínimo legal.

Ausência de circunstâncias agravantes.

Passo à análise sobre causas de aumento ou diminuição da pena. O réu possui contra si registro de antecedentes criminais sem condenação, por crime semelhante e por assalto, sendo, porém, tecnicamente primário, o que revela fortes indicativos de que se dedica a atividades criminosas não apenas por este fato, mas também pela considerável quantidade de droga apreendida (441,40gramas de cocaína), não lhes sendo favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 42 da Lei 11.343/2006 e art. 59 do CPB.

Não existem outras causas de diminuição ou de aumento de aumento de pena, motivo pelo qual torno definitiva e concreta a pena no total 5(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

A pena será cumprida inicialmente em REGIME SEMIABERTO, em estabelecimento prisional apropriado do Estado (CP, art. 33, § 2º, b, do CP).

Para pagamento da multa imposta, deverá ser observado o disposto nos arts. 49, § 2º e 50, ambos do CPB).

Incabível a substituição, eis que a pena foi fixada num patamar acima de 04 (quatro) anos de reclusão.

Inaplicável o sursis, pois a pena privativa de liberdade ficou acima de 02 (dois) anos, de acordo com o comando legal do artigo 77, "caput", do Código Penal Pátrio.

- 1ª Fase: Das circunstâncias judiciais

A Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça versa: “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é
reduzida
; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Os antecedentes criminais
– referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência –
apreendo-os, conforme certidão Num. 6388369 - Pág. 11 dos presentes autos e a confirmação correspondente no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal, como inexistentes
.

A conduta social do agente
– que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) –
não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

Do mesmo modo,
deixo de avaliar a personalidade do agente

–
a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la
– entendo que não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

Ressalto que para ambas as circunstâncias (conduta social e personalidade) sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-las (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Os
motivos do crime
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos,
não permitem a valoração negativa.

As circunstâncias do delito
– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –
não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

As consequências

do delito
– alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal.

O comportamento da vítima
– que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) –
qualifico desse último modo, neutra, portanto
.

A
quantidade da droga
apreendida no presente caso não pode passar desapercebida, principalmente, diante de sua
natureza
de extrema nocividade (441,40g de “cocaína” – Laudo ao Num. 6388108 - Pág. 8); logo,
ambas devem ser valoradas de modo preponderante e desfavorável.

Desse modo, considerando a negativação de 02 (duas) circunstâncias judiciais, preponderantes, fixo a
pena-base em 07 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 775 (setecentos e setenta e cinco) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

- 2ª Fase: Das circunstâncias agravantes e das atenuantes

Não há circunstâncias agravantes a serem consideradas.

Identifico uma circunstância atenuante, pois a confissão extrajudicial do apelante foi utilizada para a formação do convencimento do julgador (Súmula 545/STJ).
Assim, faz-se aplicável o artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal.

Aplico, respeitando a orientação jurisprudencial da proporção de 1/6 (um sexto), então, a
pena intermediária em 06 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, mais 229 (duzentos e vinte e nove) dias-multa.

- 3ª Fase: Das causas de aumento e de diminuição de pena

Não há causa de aumento nem de diminuição da reprimenda, salvo a prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, o qual dispõe que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

A Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, mirando julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712), decidiu da seguinte maneira:

PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA DE PENA. PECULIARIDADES DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO PARA RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.

1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador.

2. Em regra, abre-se espaço, em sua primeira fase, à atuação da discricionariedade ampla do julgador para identificação dos mais variados aspectos que cercam a prática delituosa; os elementos negativos devem ser identificados e calibrados, provocando a elevação da pena mínima dentro do intervalo legal, com motivação a ser necessariamente guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Na estrutura delineada pelo legislador, somente são utilizados para a fixação da pena-base elementos pertencentes a seus vetores genéricos que não tenham sido previstos, de maneira específica, para utilização nas etapas posteriores. Trata-se da aplicação do princípio da especialidade, que impede a ocorrência de bis in idem, intolerável na ordem constitucional brasileira.

4. O tratamento legal conferido ao tráfico de drogas traz, no entanto, peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez com que o legislador elegesse dois elementos específicos _ necessariamente presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a saber, a natureza e a quantidade das drogas _ para utilização obrigatória na primeira fase da dosimetria.

5. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise desses elementos para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual.

6. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.

7. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712).

8. A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa.

9. Na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizadas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena-base.
(Destaquei)

10. Recurso provido para restabelecimento da sentença.

(REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021)

Acrescento que inquéritos e ações em curso não podem ser parâmetro para fundamentação concernente à dedicação a atividade criminosa. Isso atingiria o princípio da presunção de inocência.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. REGISTRO DE ATO INFRACIONAL E DE AÇÕES PENAIS EM CURSO. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO. ERESP N. 1.916.596/SP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, no exercício de discricionariedade vinculada, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador.

2. Os requisitos específicos para reconhecimento do tráfico privilegiado estão expressamente previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a saber, que o beneficiário seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

3. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. n. 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese n. 712 do STF, uniformizou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base.

4. Configura constrangimento ilegal o afastamento do tráfico privilegiado por presunção de que o agente se dedica a atividades criminosas, derivada unicamente da análise da natureza ou da quantidade de drogas apreendidas; da mesma maneira, configura constrangimento ilegal a redução da fração de diminuição de pena por esse mesmo e único motivo.

5.
Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar o tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral).

6. Os atos infracionais só podem ser utilizados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa para fins de afastamento do tráfico privilegiado, quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, que deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração (EREsp n. 1.916.596/SP, Terceira Seção).

7. A presunção de que o agente se dedica a atividades criminosas quando o afastamento do tráfico privilegiado fundou-se na simples existência de inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação criminal definitiva, no registro de atos infracionais e na quantidade de droga apreendida não se harmoniza com a orientação predominante do STF.

8. Agravo regimental desprovido. (Destaquei)

(AgRg no HC 613.508/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022)

Diante desse contexto, por ser réu primário, não ostentar maus antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa, conforme o que é possível apreender nos presentes autos, aplico a aludida benesse ao apelante no seu patamar máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços), já que nada justifica a imposição em fração diferente.
A pena do apelante, portanto, fica, em definitivo, em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) de reclusão, mais 76 (setenta e seis) dias-multa
.

Defino o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do réu como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020.

Não obstante a quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante, levando em conta a valoração negativa de circunstâncias judiciais preponderantes – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal –, fixo o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Fazem-se inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal. O primeiro em razão das circunstâncias e o segundo em virtude, também, da quantia da reprimenda.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Estabelecida a pena em patamar inferior a 4 anos e sendo desfavoráveis a análise das circunstâncias judiciais, o regime semiaberto é o adequado para o cumprimento das penas privativas de liberdade, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, "b", c/c art. 59 do CP.

2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito mostra-se insuficiente, em razão da falta do atendimento do pressuposto subjetivo (art. 44, III, do CP), especificamente a quantidade das drogas apreendidas.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 722.645/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022)

04 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço dos recursos de apelação e lhes concedo parcial provimento, reformando, no mais, de ofício, as dosimetrias de suas penas.

É o voto.

Belém, 08/06/2022